Tribunal: TJMT
Processo: 0009151-03.2017.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009151-03.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO LAMUNIEL VILELA FILHO - CPF: 424.214.541-15 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEILA SANTANA COUTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA –
DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA
FIRME E COERENTE
–

EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR –
REDUÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR COMPATÍVEL COM OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO

– RECURSO DESPROVIDO.

O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, costumeiramente perpetrado às ocultas, sem testemunhas, dentro do âmbito doméstico e familiar.

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio

Lamuniel Vilela Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.

0009151-03.2017.8.11.0037, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos art. 129, § 9º, e art. 147,
caput,
c/c o art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, todos do CP
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 4 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização em razão dos danos morais causados pela
infração
– Id. 112669038.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta, ao argumento que as supostas ameaças foram perpetradas durante uma discussão, inexistindo, portanto, o elemento anímico do tipo
penal
. Subsidiariamente, requereu a exclusão ou a redução da condenação a título de reparação dos danos causados à vítima,
mormente diante de seu arbitramento em excesso e sem observar o contraditório e a ampla defesa
durante a instrução do feito – Id. 112669954.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso – Id. 112669959.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se

pelo
desprovimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos – Id. 114403950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

FATO I:

“(...) Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 26 de março de 2.017, por volta das 21h00min., no interior da residência localizada na Rua Jacarandá, nº
1.331, bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT,
ANTÔNIO LAMUNIEL VILELA FILHO
, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal nº 11.340/06, ofendeu a integridade corporal da companheira Keila
Santana Couto.

Apurou-se que, nas circunstancia de tempo e local encimadas, o denunciado
ANTÔNIO
, por motivo não esclarecido, desferiu socos contra a vítima Keila Santana Couto, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 29/31-IP e no Mapa Topográfico para localização de Lesões de fl. 33-IP.

FATO II:

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 30 de setembro de 2017, por volta das 08h20min., nesta cidade de Primavera do Leste/MT,
ANTÔNIO LAMUNIEL VILELA FILHO
, mediante emprego de violência domestica e familiar contra a mulher, na forma da Lei federal nº 11.340/06, ameaçou a ex-companheira Keila Santana Couto, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que
ANTÔNIO LAMUNIEL VILELA FILHO
e Keila Santana Couto conviveram maritalmente por um período de 02 (dois) anos e, devido ao comportamento agressivo e destemperado dele, ela resolveu por fim ao relacionamento e requereu a aplicação de medidas protetivas em seu favor, porém, referidas medidas não foram cumpridas por ele e foi necessária a decretação de sua prisão preventiva (fls. 10-V.º/12-IP), inclusive. Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado ANTÔNIO, impelido por motivo torpe, eis que movido por ciúmes e sentimento de posse que nutre pela vítima Keila, por meio de aplicativo WhatsApp, enviou-lhe diversos áudios a ameaçando de causar-lhe mal injusto e grave, consistentes em tirar-lhe a vida – Id. 112669015.

Após o trâmite regular do processo, o magistrado sentenciante condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. art. 129, § 9º, e art. 147,
caput,
c/c o art. 61, inciso II, alínea “a” e “f”, todos do CP
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006,
à

pena privativa de liberdade de 4 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização em razão dos danos morais causados.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que não há provas judicializadas da ocorrência dos fatos, motivo pelo qual requereu a sua absolvição, conforme o art. 386, inciso VII, do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém ressaltar que, nos termos do art. 147,
caput
, do Código Penal, a ameaça consiste em promessa de causar a alguém mal injusto e grave, mediante palavras, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, promessa esta que produz efeitos na capacidade de autodeterminação da vontade do indivíduo.

Na fase inquisitiva, a vítima narrou em detalhes a forma como os fatos ocorreram e revelou que o relacionamento com o acusado sempre foi conturbado, com agressões físicas e ameaças, destacando, por fim, que não aguentava mais tanta violência psicológica por parte do réu, senão veja-se:

“(...) Que conviveu maritalmente com ANTÔNIO LAMUNIEL FILHO por aproximadamente 02 anos, mas o relacionamento sempre foi conturbado, sendo que ANTÔNIO sempre a acusa de traição via watts, facebook e menseger; Que na data de 27/03/2017 ANTÔNIO agrediu fisicamente a vítima e a mesma separou e pediu MEDIDAS PROTETIVAS, mas tempos depois devido a insistência de ANTÔNIO decidiu dar uma nova chance aos dois, porém ANTÔNIO não mudou, voltou a agredi-la por mais duas vezes e as ameaças de morte são constantes; Que por último ANTÔNIO está lhe enviando áudios via watts, caluniando, difamando e ameaçando a vítima, que não aguenta mais tanta violência psicológica sob ela, por parte de ANTÔNIO e neste ato REPRESENTA CRIMINALMENTE PELOS CRIMES DE AMEAÇAS, LESÃO CORPORAL, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM DESFAVOR DE ANTÔNIO LAMUNIEL VILELA FILHO (...)” –
Id. 112669015
.

Em juízo a vítima confirmou as ameaças proferidas pelo acusado, relatando de forma coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o réu praticou o delito conforme consta na denúncia, consoante se dessume
do trecho a seguir em que ela atribui a seguinte fala ao recorrente:

“(...) sua vagabunda, sua puta, sua desgraçada, eu te espero; eu te espero e na hora que você chegar eu te mato; foi assim uma noite assim, foi parar de madrugada isso (...)”
– Id. 112669038.

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

O acusado, por sua vez, alegou que as ameaças contra a vítima

ocorreram em um momento de discussão
, tendo em vista que

ela o provocava
e
,
se efetivamente prometeu causar algum mal injusto, não foi com a finalidade de lhe incutir medo, já que jamais pensou em fazer mal à ofendida – Id. 112669015.

No entanto, o bem jurídico protegido pelo tipo penal em questão é a tranquilidade da pessoa, razão pela qual, para a configuração delitiva, é irrelevante se o mal anunciado foi atual ou futuro, basta ser injusto, grave, possível de ser realizado e que intimide a vítima, o que ocorreu na hipótese dos autos, levando a ofendida a registrar boletim de ocorrência e requer medidas protetivas de urgência.

Nesse sentido, é a orientação desta Segunda Câmara Criminal, consoante se infere do julgado a seguir colacionado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DO MP – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – CONDUTA QUE, COMPROVADAMENTE, MOSTROU-SE SUFICIENTE PARA IMPINGIR REAL TEMOR NA VÍTIMA – TIPICIDADE – PRETENSA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ – RECURSO PROVIDO.
No crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é legítima a condenação quando os depoimentos da vítima demonstram de forma clara e inequívoca o medo gerado pelas ameaças proferidas pelo agente
. Consoante a mais recente jurisprudência do STJ, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória...” [STJ – AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018]
” (TJMT – Apelação n. 0012230-43.2015.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Relator Alberto Ferreira de Souza, DJe 13.8.2018) – destaquei.

Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo acusado produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, inviável o acolhimento da tese absolutória baseada na atipicidade da conduta, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Superada a tese absolutória quanto ao crime de ameaça, a defesa postulou a
exclusão da condenação a título de reparação dos danos causados pela infração, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou subsidiariamente pela redução, haja vista a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque o valor não foi discutido durante a fase instrutória.

No entanto, no que se refere à
reparação dos danos
causados pela infração em

favor das vítimas de violência doméstica,
a

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ao tratar do tema por ocasião do julgamento do
REsp n. 1.643.051-MS
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.2.2018, sedimentou o entendimento segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja
pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de instrução probatória
”
(Informativo 621).

Na espécie, conforme se verifica
na denúncia
, o
parquet
requereu expressamente
“o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
– Id. 112669015.

De fato, em caso de danos materiais, o juiz somente poderá fixar a indenização se existirem provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime, ou seja, o réu tem o direito de se manifestar sobre a aludida questão, exercendo o seu direito ao contraditório, entretanto, em se tratando de
dano moral, frise-se, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
”
, este é considerado como presumido.

Logo,
“a única prova que se exige é de que houve o crime, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela resultantes são evidentes e nem têm como ser demonstrados”
(ANDRADE, Márcio; CAVALCANTE, Lopes. Principais Julgados do STF e do STJ comentados. Salvador: Editora Juspodvim, 2019, p. 1.096).

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de reparar o dano, a título de dano moral, nos exatos termos exarados na decisão combatida
, uma vez que o valor arbitrado mostra-se proporcional aos danos causados pela infração.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022